Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. RECUSA DE ATENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. AFASTADOS.
1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado.
2. Em análise às normas de regência, conclui-se que, uma vez deferida a gratuidade de justiça, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que foi concedida a gratuidade, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. A relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Não tendo restado comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora ré, como a recusa de cobertura do tratamento da autora, o descredenciamento do médico assistente do plano de saúde em questão e a urgência ou emergência prevista no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, não há que se falar em responsabilidade civil solidária da operadora ré.
5. Ante a ausência de conduta ilícita, não há que se falar em danos morais indenizáveis.
6. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Apelo da operadora ré provido.